Tribunal: TJSP
Processo: 1004404-79.2025.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DEPÓSITO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DEPÓSITO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ação revisional de contrato bancário em que a autora sustenta vício de consentimento e ausência de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
Documentos juntados aos autos evidenciam de forma inequívoca a celebração do contrato, com autorização expressa para descontos mensais sobre o benefício previdenciário.
Conjunto probatório demonstra a efetiva utilização do cartão e o depósito de valores em favor da autora, afastando a alegação de contratação indevida.
Não configurada irregularidade ou ilicitude na constituição da relação jurídica, sendo legítimos os descontos realizados.
Inviável a repetição do indébito ou indenização por danos morais, por inexistência de prática abusiva.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
Recurso desprovido.